Tribunal: TJBA
Processo: 8004182-07.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004182-07.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RONED SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 690/2006 E Nº 749/2007. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO GRUPO APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. VANTAGENS CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM PARA AS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR O DIREITO DO SERVIDOR Á PERCEPÇÃO DO QUINQUÊNIO ACUMULADO AO ANUÊNIO, CALCULADOS INDIVIDUALMENTE SOBRE VENCIMENTO BASICO, COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS A PARTIR DE 12 DE OUTUBRO DE 2018. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria de Educação, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de implementação e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço na modalidade Quinquênio (5%), previsto na Lei Municipal nº 749/2007. O magistrado sentenciante concluiu pela impossibilidade de cumulação com o Anuênio já percebido, sob fundamento de identidade de fato gerador e vedação ao efeito cascata. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, inépcia da inicial e carência de interesse processual suscitadas pelo Município; (ii) verificar se o Quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007 é extensível aos cargos de apoio administrativo; (iii) examinar a legalidade da cumulação de Anuênio e Quinquênio à luz do Artigo 37, XIV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A hipossuficiência é presumida para pessoa física e inexistem provas para elidi-la. A petição inicial é apta, dado que descreve fatos e fundamentos que permitiram o exercício do contraditório. A viabilidade jurídica do pedido é matéria de mérito. No mérito, a Lei Municipal nº 749/2007, em seu Artigo 7º, parágrafo único, inclui expressamente o Grupo de Apoio Administrativo no quadro da educação. O Artigo 28, I, prevê a gratificação adicional de 5% a cada cinco anos para os ocupantes de cargo do referido quadro, inexistindo restrição de tal direito apenas aos professores. A cumulação do Anuênio (Lei nº 690/2006) com o Quinquênio (Lei nº 749/2007) é legítima, uma vez que ambos incidem de forma isolada sobre o Vencimento Básico, inexistindo a sobreposição de vantagens que caracteriza o efeito cascata. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a coexistência de vantagens com o mesmo fundamento, desde que inexista cálculo de uma sobre a outra. Deste modo, a reforma da sentença é medida imperativa para garantir o direito previsto na legislação local. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "É constitucional e legal a cumulação de Anuênio e Quinquênio devidos a servidor municipal integrante do quadro da educação, desde que calculados de forma simples sobre o vencimento base, sem incidência recíproca, inexistindo a configuração do efeito cascata vedado pelo Artigo 37, XIV, da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 319 e 487, I; Constituição Federal, Artigo 37, XIV; Leis Municipais de Serrinha nº 690/2006 e nº 749/2007. Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário nº 633.077/MG. TJBA, RemNecCiv nº 0010791-94.2013.8.05.0248. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004182-07.2023.8.05.0248, em que figuram como Apelante RONED SANTOS DE OLIVEIRA e como Apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por RONED SANTOS DE OLIVEIRA, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão autoral, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .